Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-06.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000166-06.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000083-87.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO MILITAR – DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos com fulcro no art. 619 do CPP e 538 do CPPM, contra o acórdão que negou provimento aos embargos em ação penal militar aviados em favor do Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva. Verifica-se, incialmente, que o Tribunal Pleno, por unanimidade, negou provimento aos embargos em ação penal opostos pela defesa, para confirmar a decisão que excluiu o Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva das fileiras da Instituição Militar (Evento 29). Inconformada com a decisão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração, buscando, em síntese, a reforma do acórdão supracitado. A defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter procedido ao necessário juízo de proporcionalidade entre o fato pretérito, o histórico funcional positivo – Extrato de Registros Funcionais (ERF) – do militar, a possibilidade de aplicação de sanções menos gravosas e o caráter excepcional da perda da graduação prevista no art. 102 do CPM. Alega, ainda, ausência de fundamentação específica quanto à imposição da sanção máxima e quanto ao nexo entre o episódio isolado e a alegada ruptura do vínculo de confiança institucional, bem como omissão no exame da suficiência de medidas sancionatórias menos severas. Ao final, requereu, in verbis: a. Conhecimento e provimento dos embargos para integrar o acórdão, sanando as omissões; b. Efeitos infringentes para reformar o julgado e afastar a perda da graduação; c. Subsidiariamente, anular o acórdão para novo julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão, não podendo ser utilizados como via para rediscutir o mérito do julgado ou provocar novo exame de causa. Após análise minuciosa do acórdão embargado, constata-se que todas as questões trazidas pela defesa foram enfrentadas de forma clara e adequada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Da leitura da decisão recorrida, observa-se que o Pleno deste Tribunal examinou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da sua graduação, bem como do julgamento dos embargos em ação penal militar. Nesse sentido, trago por oportuno trecho do acórdão objurgado, que tratou da matéria em análise. Veja-se: Diversamente do que sustenta a defesa, não se mostram infundadas as alegações de ofensa à honra e à imagem da Instituição, tampouco procede a assertiva de que o ERF do embargante não teria sido devidamente considerado e sopesado na decisão que o excluiu dos quadros da PMMG. Ao revés, revelam-se evidentes as razões que fundamentaram a decisão de exclusão do militar dos quadros da Corporação. Conforme destacou o relator do acórdão recorrido, desembargador Osmar Duarte Marcelino, “é certo dizer que, em relação a alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa, vil, abjeta e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.” A meu ver, a conduta do representado, devidamente apurada e comprovada nos autos da ação penal, configura inequívoca ofensa ao decoro da classe policial militar, revelando-se desonrosa e incompatível com a postura exigida daqueles que almejam ostentar a graduação no âmbito da PMMG. Vale dizer que condutas como essas acarretam reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e aos valores pelos quais primam as Instituições Militares. A propósito, colaciono excerto da Revista de Doutrina e Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, edição de junho de 2014, página 26, do qual se extraem os seguintes conceitos: Honra pessoal: é o sentimento de dignidade e respeito que cada militar deve cultivar perante seus superiores, pares, subordinados e a sociedade em geral, refletindo-se em sua reputação e conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 irrepreensível, tanto na vida privada quanto no exercício da função pública. Pundonor militar: consiste no dever moral do militar de pautar sua conduta profissional e pessoal pelos mais elevados padrões éticos, agindo sempre com retidão, lealdade e senso de justiça, de modo a preservar a dignidade inerente à profissão das armas. Decoro da classe: representa o valor moral e social da classe militar, traduzindo o conceito público da Instituição e de seus integrantes, cuja imagem deve ser preservada contra qualquer comportamento que a desabone ou comprometa sua credibilidade perante a coletividade. Esses valores constituem pilares essenciais da ética castrense, sendo a sua violação causa legítima para o reconhecimento de incompatibilidade com o exercício da graduação militar. Nesse sentido, reitero que o embargante ofendeu, de maneira gravíssima, a honra e a credibilidade da Instituição Militar e de toda a sua classe, e, certamente, não foi excluído administrativamente em razão de ter passado para o quadro de militares da reserva. Desse modo, não me restam dúvidas de que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, tampouco me parece razoável o argumento defensivo de que o acórdão recorrido padece de embasamento fático e jurídico. As razões determinantes da exclusão do embargante revelam-se de forma manifesta nos autos, não subsistindo qualquer dúvida quanto aos fundamentos que embasaram a decisão colegiada. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para sua modificação. Assim, entendo que a decisão proferida pelo Plenário desta Corte não comporta qualquer reparo, uma vez que o propósito do embargante se limita à rediscussão de fundamentos já devidamente apreciados e rejeitados, o que se revela manifestamente incabível e destituído de razoabilidade. [...] Desse modo, entendo que os fundamentos utilizados pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, tal como reiteradamente afirmado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME [...] 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão de questões já decididas. [...] (STF - RMS 39984 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06- 2025 PUBLIC 10-06-2025) Diante de todo o exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os Embargos de Declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator